Tribunal: CARF
Processo: 13573.720110/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13573.720110/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.948 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES ALCANTARA LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Há de se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do
contribuinte do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para a
regularização dos débitos que motivaram o feito.
Porém, não havendo provas que evidenciam que o parcelamento noticiado pelo
contribuinte encontrava-se ativo após 30 dias contados da ciência do Termo,
deve-se indeferir o pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o janeiro de 2016, nos termos da ADE exarado pela
Autoridade Fiscal da DRF/Aracaju/SE, em virtude da existência de pendências relativas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13573.720110/2015-33
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13573.720110/2015-33

créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, controlados pelo processo administrativo no
10510.452208/2004-46.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alega, em síntese, que
regularizou os seus débitos tempestivamente, através do parcelamento do REFIS da Lei no
11.941/2009, trazendo, na oportunidade, documentos, e requer inclusão no Simples Nacional.
Em sessão de 3 de junho de 2016, a 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
A controvérsia consiste em verificar se os débitos motivadores da exclusão foram
realmente regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo determinado pela legislação, ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, contados da ciência do ADE.
De fato, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, a
regularização da pendência deve ser feita no no prazo de trintas dias contados a partir da ciência
da comunicação da exclusão. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em seu recurso, o contribuinte apenas alega que aderiu ao parcelamento especial
que trata a lei no 11.941/2009, sem apresentar provas de que os débitos que motivaram a
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13573.720110/2015-33

exclusão, encontravam-se relacionados no citado parcelamento e que ele se encontrava ativo do
prazo 30 dias contados da ciência do ADE, em conformidade com o §2o do art. 31 retro citado.
Apesar do contribuinte renovar suas alegações, ele não se fez acompanhar de
provas para contestar o documento de fls. 25, mencionado pela decisão recorrida e que serviu de
sustentação para manter o ato de exclusão. Sendo os débitos motivadores da exclusão
controlados pelo processo administrativo no 10510.452208/2004-46, e verificando-se que tal
processo permanece na situação de cobrança, ou seja, os débitos permanecem na situação de
exigíveis, deve-se indeferir o pleito do contribuinte de permanecer no SIMPLES.

Conclusão
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital